Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-69.2008.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001025-69.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUCIANO RODRIGUES GOMES - CPF: 704.985.801-30 (APELADO), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RODRIGUES GOMES - CPF: 890.918.411-68 (APELADO), LEANDRO ANTONIO CHIUCHI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PEDIDO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS EM PLENÁRIO DO JÚRI QUE AMPARAM A DECISÃO DO COLEGIADO LEIGO – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob o pretexto de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com o que se extrai do processo.

In casu,
o Conselho de Sentença acolheu uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, em especial testemunhos obtidos em plenário do júri, amparando a negativa de autoria, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão do conselho de sentença da Comarca de Alta Floresta-MT (ação penal cód. 56458), que absolveu os réus LUCIANO RODRIGUES GOMES e LUIZ CARLOS RODRIGUES GOMES, da imputação relativa ao cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP.

Em suas razões recursais, juntadas às pags. 430/441-PDF, postula a nulidade do julgamento do conselho de sentença aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença está contrária as provas dos autos, ao argumento, em síntese, de que
“...os senhores Jurados do Conselho de Sentença julgaram em desacordo com as provas carreadas aos autos
.
”
(pag. 441-PDF).

Nas contrarrazões defensiva, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 445/461-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (pags. 473/481-PDF).

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão do MINISTÉRIO PÚBLICO é a reforma da decisão do Tribunal do Júri que absolveu os recorridos LUCIANO RODRIGUES GOMES e LUIZ CARLOS RODRIGUES GOMES, da imputação do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP.

Segundo ressai da denúncia, no dia 02/01/2008, por volta das 10h15min, no estabelecimento comercial ‘Selaria’, localizado em frente ao Escritório MQS Engenharia, Construções e Pré-Moldados, situado na Avenida Ludovico da Riva Neto, n. 2880, município de Alta Floresta, os acusados LUIZ CARLOS RODRIGUES GOMES, alcunha ‘Carlinhos’ e LUCIANO RODRIGUES GOMES, alcunha ‘Bibi’, conscientes e previamente ajustados, agindo com
animus necandi
, ceifaram a vida de LEANDRO ANTÔNIO CHIUCHU, por motivo torpe, mediante disparos efetuados com arma de fogo, calibre 9 milímetros, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, provocando nela choque hipovolêmico constatado pelo laudo pericial.

Na data indigitada, a vítima se dirigiu até o estabelecimento comercial ‘Selaria’, juntamente com sua esposa, Sra. Beatriz Estefani Cavalcanti Chiuchi, a qual ficou aguardando no carro.

A vítima adentrou o estabelecimento para adquirir apetrechos relacionados a produtos de campo e conversava com funcionários da loja, quando, de repente, foi atingido, pelas costas, por disparos de arma de fogo, sendo atingida por 6 (seis) projéteis calibre 9mm.

Apurou-se que os denunciados, previamente ajustados, por motivo torpe (vingança), se dirigiram até o estabelecimento comercial utilizando-se de uma motocicleta CG Titan de cor verde. Segundo informações, no ano de 2004 a vítima Leandro Antônio Chiuchi teria vitimado a tiros a pessoa de Marcos Antônio, irmão dos denunciados.

No dia 02/01/2008 o denunciado Luciano, vulgo ‘Bibi’, aguardava do lado de fora do estabelecimento, enquanto Luiz Carlos, epíteto ‘Carlinhos’ efetuou os disparos, em seguida, ambos empreenderam fuga com a referida motocicleta.

Narra ainda o caderno investigativo que os irmãos Luciano e Luiz Carlos empreenderam fuga em direção à Rua do Mercado Araújo, trafegando pela contramão.

Realizadas diligências no intuito de localizá-los, não se obteve êxito, eis que para as residências e locais de trabalho não retornaram.

Os réus foram levados ao conselho de sentença, sendo absolvidos, decisão da qual o Ministério Público recorre postulando o que segue.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

A acusação sustenta, em síntese, que
“...os senhores Jurados do Conselho de Sentença julgaram em desacordo com as provas carreadas aos autos.” (pag. 441-PDF).

Após análise do conjunto probatório, em especial aos depoimentos colhidos em plenário do júri, tenho que
o inconformismo do Ministério Público não merece prosperar
, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que absolveu os acusados.

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrária à prova dos autos só é possível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório,
nunca aquela que opta por uma das versões existentes
.

Não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento, exigindo que tal decisão esteja em total dissonância com as provas constante nos autos, de modo que, em havendo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelos jurados, é vedado ao Tribunal de Justiça a sua modificação, a luz do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da CF).

A título de fundamentação, trago a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, sobre a matéria destaca que
“...decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova
,
é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique
,
e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria.”
(Manual de Processo Penal, 4ª edição, Salvador: Ed.
JusPodivm
, Ano 2016).

A partir da leitura das provas colacionadas aos autos, mostra-se viável a conclusão dos jurados, que acolheram a tese defensiva, quanto à ausência de prova da autoria delitiva,
aceitaram a versão dada pelos recorridos LUCIANO e LUIZ
, versão esta que encontra amparo pelo testemunho de Zacarias dos Santos que, inquiridos em plenário do júri, confirmaram suas versões dadas anteriormente, negaram ter praticado o crime, afirmando que na data do fato estariam em um sítio no Município de Carlinda, onde chegaram na parte da manhã, antes da 9h, e só foram embora aproximadamente as 3h da tarde, fato confirmado pelo proprietário sítio, sr. Zacarias:

“JUIZ: São verdadeiras as acusações do Ministério Público?

RÉU LUIZ: Não.

JUIZ: Onde você tava na hora do crime?

RÉU LUIZ: estava no sítio do seu Sacarias.

JUIZ: Como o senhor ficou sabendo do crime?

RÉU LUIZ: Eu fiquei sabendo porque foi ... depois desse acontecido aí, mais ou menos uns 40 minutos, a minha esposa me ligou ... aí perguntou se nós já estávamos voltando do sítio, eu Falei porque? Ela falou que aconteceu um acontecido aqui, e tá cheio de polícia na porta de casa aqui querendo informações suas...

JUIZ: O que o senhor foi fazer nesse sítio?

RÉU LUIZ: Bom eu fui de acompanhante do meu irmão porque ele tinha uma casa pra vender né... aí conversando com o filho do seu Zacarias ele falou meu pai tá interessado em compra umas casas... aí nóis pegamos e fomos oferecer pra ele... era no período da manhã, depois das oito horas.. o dia eu não lembro não... era folga minha...

JUIZ: você sabe me dizer se alguém podia ter feito isso, se ele tinha outra pessoa, outra pessoa que poderia ter praticado esse delito?

RÉU LUIZ: ...ele tinha processo né, porque ele tinha furado um rapaz lá na cidade... tinha dado um golpe de faca ou de canivete, fez lesão gravíssima no rapaz... mas não tem como falar né...
(Interrogatório do réu LUIZ em plenário- pag. 466-PDF).

“JUIZ: São verdadeiras as acusações?

RÉU LUCIANO: Não são verdadeiras ... eu não cometi o delito... nem na cidade eu se encontrava no dia do acontecido... eu tava na quarta lesta nas proximidades de Carlinda...

JUIZ: porque o senhor está sendo acusado desse delito?

RÉU LUCIANO: Creio eu ... porque veio acontecer no ano de 2004 num domingo... meu irmão teria ido numa fazenda... o falecido... então a gente se encontrava lá ... depois do almoço nós veio pra um torneio de bolo... depois aconteceu o fato lá do LEANDRO ter ido lá e ter feito disparo de arma de fogo... por conta disso veio de acontecer de me acusar.

(...)

JUIZ: o senhor já disse que não foi você... porque então o senhor tá sendo acusado? O senhor sabe dizer quem foi que fez isso?

RÉU LUCIANO: ... eu tinha comprado uma YBR preta... ai eu tava precisando de dinheiro tinha pegado um casa na cidade alta ... fiquei sabendo que seu Sacarias tava querendo comprar umas casa aqui pra alugar... peguei a moto, fui até a casa do meu irmão ... falei com minha esposa... tava com meu irmão passei na casa dele , falei oh, você vai trabalhar hj ele falou não eu falei então vamo ali comigo... aí a gente pegou uma moto de uma amiga ... falamos com seu Zacarias.. quando foi por volta de umas 2:30. 3horas, voltei pra cidade ...

JUIZ: você sabe dizer se a vítima tinha outros afetos?

RÉU LUCIANO: ... não posso apontar quem era , mas tinha desafetos...
(Interrogatório do réu LUCIANO em plenário- pag. 466-PDF).

ZACARIAS DOS SANTOS, inquirido em plenário do júri, foi enfático ao confirmar que os réus estiveram em seu sítio para tratar da vende da casa, onde, repito, declarou que chegaram por volta das 08h, almoçaram por lá, e saíram por volta das 3horas da tarde. Vejamos:

“
Que o Luciano esteve na propriedade do declarante mas não se recorda o dia
.
Que no dia chegaram por volta das 8 horas e foram embora 3 da tarde.

Que eles almoçaram na casa do declarante. Que eles chegaram de moto
. Que não lembra a moto, mas era cor escura, podia ser preta.
Que chegou os dois réus
.
Que depois de 2 ou 3 dias soube que eles estavam envolvidos em um crime
. Que no
dia do crime os réus estavam na propriedade do declarante. Que o negócio não deu certo
. Que conhecia o Carlinhos de outras vezes que foram pescar juntos. Que não conhecia o Bibi, conheceu em Sinop. Que não conhecia o irmão deles. Que não soube desse crime pois eles nunca comentaram. Que o Sítio fica na 4ª Leste, há 25 minutos de carro até lá, dá 30 km.
Que não se lembra qual dia os réus foram no sítio do declarante. Que eles foram oferecer uma casa para o declarante comprar. Que não chegou a ver a casa pois eles não deram prazo para pagamento
.
Que ficaram batendo papo o dia todo
. Que eles não estavam trabalhando no dia. Que ficou sabendo da morte do Leandro após 5 dias, mais ou menos.
(Depoimento de Zacarias em Plenário-ID23748033).

A Testemunha LAUDENIR DO NASCIMENTO, ouvida em juízo, na fase de instrução, declarou que no dia dos fatos teria visto a vítima LEANDRO, que ocupava uma caminhonete Hillux, e que teria visto também os acusados LUIZ e LUCIANO, logo atrás, em uma motocicleta verde, e que em seguida ouvido os disparos de arma de fogo, e que viu os acusados fugirem com a tal motocicleta verde:

“QUE logo após a camioneta passar, quando já estava quase em frente ao escritório de advocacia, andando próximo ao meio-fio, viu que ‘Bibi’ e o ‘Carlinhos’ passaram numa motocicleta bem próximo ao depoente; QUE os cumprimentou, mas eles nem deram atenção; QUE ‘Bibi estava pilotando a motocicleta e seu irmão na garupa; QUE reconheceu a motocicleta Honda CG Titan de cor verde do ‘Carlinhos’; QUE também reconheceu ‘Bibi’, pois a viseira do capacete estava aberta; QUE Carlinhos vinha na garupa e estava com a cabeça inclinada para fora da curva que existe naquele pedaço da avenida e nesse instante pode observar que ‘Carlinhos’ tentava identificar onde a camioneta de Leandro havia parado; QUE o depoente parou e ficou olhando, pois imaginou que poderia acontecer algo ruim em função da desavença existente entre eles; QUE Leandro desceu da camioneta e voltou em direção a Selaria e viu quando ‘Bibi’ estacionou a moto atrás de um muro existente na divisa entre o salão e a Vidro Alta e o Carlinhos desceu da moto e ficou observando no canto do muro o que ‘Leandro’ iria fazer; QUE temeroso do que estava para acontecer, em função que Leandro poderia estar armado, continuou caminhando e após atravessar a rua e quando estava em frente ao Durok escutou vários disparos de arma de fogo e logo em seguida viu a motocicleta pilotada por ‘Bibi’ vir pela calçada na contramão e descer na rua do Araújo”
(ID 23747974, pág. 2)

Contudo, em Plenário do Júri, perante o Conselho de Sentença,
LAUDENIR DO NASCIMENTO, não sustentou sua versão, declarando que
não poderia afirmar, com certeza
, se foram os réus os autores do crime, situação que perante os jurados reforçou a tese dos acusados e o testemunho de Zacarias,
verbis
:

“...Que estava na esquina da rua do Araújo o finado leandro passou e o declarante sacudiu a cabeça para ele. Que ele estava com uma camioneta... mas ele também não me cumprimentou ... Que seguiu e passou uma moto com
dois indivíduos em cima.
Que andou mais um pouquinho e escutou os disparos vindo da direção. Que o declarante parou e o telefone do declarante tocou e uma pessoa que estava em frente a serraria disse que tinham acabado de matar o Leandro.
Que os militares acabaram detendo um indivíduo e falaram que era uma Titan preta mas, a moto que o declarante viu era verde
. Aí eu fui até na delegacia na época e falei pro Dr. Braulio...digo oh, essa pessoa aqui que foi detido pelos militar não é essa moto que voltou de volta,
que, voltou foi uma moto Titan verde, e quem teria aquela moto Titan verde seria o Bibi e o irmão dele, mas não viu ‘eles fazendo o serviço’
. Cumprimentei eles quando eles passaram porque achei parecido..

MP: O senhor viu que era eles na moto?

TEST: Eu achei parecido, que poderia ser eles que tava na moto, quando cumprimentei também mas eles também não me cumprimentaram.

Eu não vi o Leandro descendo da camionete nem entrando na serralheria, só passou por mim ainda no asfalto.

MP: Aí quanto tempo depois que o senhor viu essa moto que estaria os dois indivíduos.

TEST: foi pouco minutos não foi muita diferença...

um dia na feira ele perguntou mesmo se eu conhecia o Leandro e se ele andava armado...na verdade eles até tava com medo...

MP: e o senhor disse que viu, passou primeiro o LEANDRO depois passou essa moto, verde e com dois ocupantes que o senhor reconheceu como sendo LUCIANO e LUIZ CARLOS.

TEST: é, não quer dizer que eu reconheci, eu achei parecido com ele, porque tava o capacete...

MP:
quanto o senhor foi ouvido em juízo e na fase policial, pelas duas vezes o senhor não demonstrou qualquer dúvida o senhor o senhor afirmou que era o LUIZ CARLOS e o LUCIANO que inclusive o senhor cumprimentou eles...

TEST:
Sim como eu falei que eu cumprimentei eles mas eles não me cumprimentaram, só que eu não posso afirmar que seja eles porque eu não olhei o rosto deles porque eles tava com o capacete na cabeça né

MP:
e nesse momento o senhor percebeu se eles ficaram observando esse local da Selaria ...

TEST:
não , não vi nada.. aí alguém que me ligou e falou acabaram de matar o Leandro .. ouvi os disparos...

MP:
Aí nesse momento o senhor viu essa moto que o senhor tinha visto indo, ela voltando.

TEST:
voltando.. uma Titan verde com dois ocupantes.

(...)

MP: O

senhor que foi espontaneamente até a delegacia dar essas declarações, e porque o senhor fez isso?

TEST: porque a tarde eu fiquei sabendo que eles tinham pegado um cara com uma moto preta e essa pessoa que eu nem sei quem é poderia ser uma pesso
a que tava inocente, porque não tinha sido aquela moto, aí eu desci por espontânea vontade fui lá e falei pro doutor digo oh, a moto que voltou não foi uma Titan preta essa pessoa... essa pessoa que pegaram aí não tem nada a ver, foi uma titan verde.

MP: O senhor conseguiu identificar

Que primeiro passou o Leandro e depois essa moto verde com dois ocupantes. Que o declarante achou parecido com eles, mas não reconheceu com certeza
.
Que eles estavam de capacete. Que não se lembra das roupas. Que o declarante cumprimentou eles mas eles não
corresponderam... que nãoi sabe quem estava na garupa. Que o Bibi era mais magrinho e o declarante achava que era ele que pilotava a moto. Que tinha outra pessoa na garupa com as mãos na cintura, mas o declarante não tem certeza se era o réu LUIZ CARLOS. Que identificou mais por causa da moto verde...
Que calculou que a morte dele poderia ser os réus os autores porque tinha visto eles e sabia do desentendimento do passado.
Que a única moto verde que tinha era o do Bibi. Que a única moto verde que o declarante conhecia era o Bibi e
pelo porte físico pensou que era ele
. Que estava bem na esquina, cerca de 200 metros da Selaria.
Que não viu a placa da moto. Que deduziu pela cor da moto que era o réu Luciano
. Que os réus tinham temor do Leandro em razão do que já tinha acontecido com o irmão deles, tanto que o Bibi perguntou para o declarante se o Leandro andava armado.
Que não pode afirmar com absoluta certeza, com 100% que era o Bibi que estava na moto”
.
(Excerto das razões recursais – ID 23748033 a 23748035)

Malgrado as argumentações da acusação, constata-se que existe, sim, base probatória para a versão que dá suporte à decisão dos jurados, que optou pela absolvição
, ou seja, negativa de autoria dos réus, amparada pelas declarações de Zacarias, todas em plenário, levando a margem de que os acusados não foram os autores do delito que ceifou a vida da vítima, em contrapartida, o testemunho de LEUDENIR, diante dos jurados mudou sua versão,
de modo que não se pode considerar a decisão como sendo manifestamente contrária à prova dos autos.

Desse modo, não trata-se de decisão carente de lastro probatório ou em total dissonância com os elementos do caderno processual, de modo que
o Conselho de Sentença apenas optou por uma das teses da defesa em Plenário
, a qual tem aparo nos testemunhos colhidos.

Os tribunais pátrios em reiterados julgados entendem que a escolha de uma das teses apresentadas ao Conselho de Sentença, se em consonância com o conjunto probatório, não acarreta decisão manifestamente contrária as provas dos autos. Verbis:

(STJ)
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. (...)”
(HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Merece observância, ainda, o
Enunciado Orientativo nº 13
, de que

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(IUJ n.º 101.532/2015, Disponível no DJe n.º 9.998, de 11/04/2017, e Publicado em 12/04/2017).

Por fim, na palavra de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
"não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir"
. E prossegue:
(...) Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida (...)
(Código de Processo Penal anotado - 12.ed.rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág.1048).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a decisão do Conselho de Sentença que absolveu LUCIANO RODRIGUES GOMES e LUIZ CARLOS RODRIGUES GOMES da imputação relativa ao cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020